Tribunal: TJSP
Processo: 2041443-28.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Habeas corpus – Imputação de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Adequação da prisão preventiva já referendada por esta c. Câmara e pelo e. STF – Excesso de prazo não caracterizado – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.